Tribunal: TJBA
Processo: 0082095-89.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0082095-89.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROSANGELA JESUS DE MENEZES Advogado(s): ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PERÍCIA QUE CONCLUIU PELA CAPACIDADE LABORATIVA E INEXISTÊNCIA DE SEQUELAS QUE REDUZAM A CAPACIDADE DA AUTORA PARA O TRABALHO. PROVA PERICIAL PRODUZIDA NA JUSTIÇA FEDERAL QUE INDICA INCAPACIDADE PERMANENTE E IRREVERSÍVEL. LAUDOS CONFLITANTES. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PRODUÇÃO DE NOVA PERÍCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO. 1. A Perita do juízo concluiu pela capacidade laborativa da autora e ausência de sequelas que reduzam sua capacidade para o trabalho, não obstante, no curso da Ação Previdenciária para Implantação de Prestação Continuada – LOAS de n. 0013018-24.2017.4,01.3300, em trâmite perante a Justiça Federal, ela também se submeteu a perícia médica, oportunidade na qual a expert apontou a existência de incapacidade permanente e irreversível. 2. Respeitado o entendimento perfilhado pelo douto a quo, é de se ver que os laudos produzidos nos presentes autos não são suficientes à formação do convencimento do juízo, fazendo-se necessário o retorno dos fólios à origem, para que nova prova pericial seja produzida, por outro perito a ser nomeado, devendo o expert, ao final das diligências necessárias, apresentar suas conclusões técnicas e esclarecer, de forma objetiva, se a autora se encontra incapacitada para o trabalho, e, em caso negativo, indicar se é possível que continue a exercer a atividade habitual ou se há necessidade de readaptação profissional. 3. SENTENÇA CASSADA, DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DE NOVA PERÍCIA. RECURSO PREJUDICADO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 0082095-89.2011.8.05.0001, sendo apelante ROSÂNGELA JESUS DE MENEZES e apelado o INSS – Instituto Nacional do Seguro Social. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CASSAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DE NOVA PERÍCIA, EX OFFICIO, RESTANDO PREJUDICADO O APELO INTERPOSTO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.